Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-04.2018.8.11.0106
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000476-04.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS COSTA SANTOS - CPF: 046.108.931-93 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WEBERTY PEREIRA MONTEL - CPF: 034.248.081-21 (APELANTE), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO), GILVANY CAETANO DE BRITO - CPF: 568.080.541-34 (ADVOGADO), HUAN CARLOS ARAUJO E LIMA - CPF: 036.630.971-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANDRA ARANDO GOMES - CPF: 797.936.571-20 (VÍTIMA), DIVINA BATISTA ALVES - CPF: 982.644.861-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DE UM DOS APELOS, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– PRETENSÕES JÁ ALCANÇADAS NA SENTENÇA –
MÉRITO
–
2.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR UM DOS RECORRENTES – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – CONFISSÕES ROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS, PELAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU – SUFICIÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CPP –
3.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL POR AMBOS OS INSURGENTES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA E NECESSIDADE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – SANÇÕES BÁSICAS MANTIDAS –
4.
REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR UM DOS APELANTES – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP –
5.
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando que foi devidamente aplicada na sentença a atenuante da confissão espontânea em favor de ambos os condenados, bem assim que não incidiu à hipótese qualquer causa de diminuição da pena, não deve ser conhecida, em parte, a insurgência recursal de um dos apelantes, especificamente no que concerne aos pedidos de reconhecimento da confissão e de incidência das minorantes no seu grau máximo, por carência de interesse recursal.

2.

A pretensão absolutória deduzida por um dos insurgentes não prospera, pois a materialidade do crime e a autoria do aludido recorrente estão amplamente demonstradas nos autos por meio das confissões prestadas por ele nas duas fases processuais, em ambas as quais fez-se acompanhar de advogado, além dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência, das declarações extrajudiciais das vítimas e da confissão prestada na delegacia pelo corréu.

3.

Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis aos condenados, é inviável a redução das penas básicas ao patamar mínimo legal, cumprindo frisar que, no caso concreto, o incremento operado pelo juízo sentenciante mostrou-se suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do delito, inexistindo assim ilegalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade a serem sanadas nesta instância
ad quem
.

4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

5.

Primeiro recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Segundo recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUIZ CARLOS COSTA SANTOS

WEBERTY PEREIRA MONTEL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WEBERTY PEREIRA MONTEL
e
LUIZ CARLOS COSTA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT nos autos da ação penal n.º 476-04.2018.811.0106 – código 79354, que
condenou
o
primeiro
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, e
condenou
o
segundo
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática, por parte de ambos os condenados, do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inciso II, do Código Penal
, cumprindo salientar que, nos dois casos, o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 105614989 - Pág. 154/186, o apelante
WEBERTY PEREIRA MONTEL
pretende a
absolvição

da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente
, almeja a
redução da pena-base ao mínimo legal
e a aplicação,
in casu
, da atenuante da
confissão espontânea
, bem como pugna pela incidência das
minorantes em seu grau máximo
e pela
isenção das custas processuais
, com base na sua alegada hipossuficiência financeira.

Já nas razões recursais vistas no ID 109756983, o apelante
LUIZ CARLOS COSTA SANTOS
vindica a
redução da
pena-base
ao patamar
mínimo legal
, a fim de que a reprimenda seja estabelecida no
quantum
suficiente e necessário para a reprovação e para a prevenção do delito.

Em contrarrazões encartadas no ID 105614998 e no ID 111437952, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 112061475, opinou pelo
desprovimento

dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO APELO DO RÉU
WEBERTY PEREIRA MONTEL
, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito das insurgências, consigne-se que o recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WEBERTY PEREIRA MONTEL
não deve ser conhecido
, em parte
.

Com efeito, o apelante em questão pleiteia a
incidência da atenuante da confissão espontânea
, com fulcro no enunciado de
Súmula n.º 545 do STJ
, alegando que
“na segunda fase, o julgador a quão
deixou de aplicar em favor do apelante a atenuante confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal
, não obstante tenha lastreado o édito condenatório no quanto afirmado pelo réu, em seu interrogatório judicial”
. (
Sic –
ID 105614989 - Pág. 182) – Negritei.

Por outro lado, analisando detidamente o r. édito impugnado, constata-se que o d. juízo sentenciante
reconheceu e aplicou devidamente a atenuante da confissão espontânea em prol de ambos os apelantes
e, no caso do réu
WEBERTY PEREIRA MONTEL
,
compensou tal circunstância com a agravante
do art. 61, inc. II, alínea
l
, do CP [cuja incidência não constituiu objeto de irresignação recursal], motivo pelo qual
a sanção provisória não foi elevada e quedou-se no mesmo patamar que a pena-base
.

À guisa de contextualização, transcrevo o trecho pertinente do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“Anota-se a presença da agravante narrada pelo artigo 61, inciso II, alínea ‘l’. No que diz respeito ao denunciado
Weberty
, quando de seu depoimento prestado perante a autoridade policial, este justifica a prática do crime em razão ao seu estado de embriaguez.
Ainda,
considerando a confissão feita pelo denunciado em todas as fases processuais, observa-se a incidência da atenuante descrita pelo artigo 65, inciso III, alínea ‘d’
, razão pela qual, em atenção ao artigo 67, do Código Penal,
mantenho a pena inalterada na presente fase
”.
(ID 105614989 - Pág. 132) – Destaquei.

Da mesma forma, o
pedido de
genérico
de
“aplicação das minorantes em seu grau máximo”
, formulado pelo mesmo recorrente,
tampouco deve ser conhecido
: seja por
ofensa ao princípio da dialeticidade
; seja porque
não incidiu na hipótese qualquer minorante
[causa de diminuição] apta a ter a sua expressão quantitativa elevada nesta instância revisora, tal qual pretendido.

Ante o exposto,
de ofício
, com arrimo no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.º do CPP,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta por
WEBERTY PEREIRA MONTEL
, especificamente no que refere aos pedidos de
reconhecimento da confissão espontânea
e de
aplicação das minorantes em seu grau máximo
, por

carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas.

Verte da denúncia que, no dia 24/06/2018, por volta das 23h40min, no estabelecimento comercial denominado Lanchonete Bela Casa, situado na Praça Alcides José de Brito, n.º 814, Centro, na Comarca de Novo São Joaquim/MT, os apelantes
WEBERTY PEREIRA MONTEL
e
LUIZ CARLOS COSTA SANTOS
, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma branca, subtraíram coisa alheia móvel consistente em cerca de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) em espécie, de propriedade do referido comércio.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, os recorrentes se aproveitaram que, no estabelecimento comercial, encontravam-se sozinhas as vítimas
Divina Batista Alves
e
Eliandra Arando Gomes
e invadiram o local, anunciando o assalto, sendo que, ao perceber que a ofendida
Divina Batista Alves
tentava fugir dos malfeitores, o insurgente
WEBERTY PEREIRA MONTEL
ostentou a faca em face dela e disse que a mataria, enquanto o recorrente
LUIZ CARLOS COSTA SANTOS
compeliu a ofendida
Eliandra Arando Gomes
a abrir o caixa e subtraiu a importância pecuniária, após o que ambos os infratores empreenderam fuga.

Diante desse fato, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva
e na
condenação
de ambos os acusados como incursos nas penas do crime previsto no
art. 157, §2.º, inc. II, do Código Penal
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas formulado pelo apelante WEBERTY PEREIRA MONTEL
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 105614987 - Pág. 46/48); do termo de exibição e apreensão (ID 105614987 - Pág. 50); do termo de entrega (ID 105614987 - Pág. 52); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a condenação do apelante
WEBERTY PEREIRA MONTEL
, haja vista que, na Delegacia, tanto ele quanto o corréu
LUIZ CARLOS COSTA SANTOS
confessaram a prática delitiva
,
inclusive implicando o envolvimento um do outro no episódio ilícito
, consoante se infere dos Termos de Interrogatório encartados no ID 105614987 - Pág. 28/30 e Pág. 34/35.

Com efeito, ao ser ouvido pela autoridade policial, o insurgente
WEBERTY PEREIRA MONTEL
,
fazendo-se acompanhar de advogado
[Dr. Carlos Royttmen Pires da Silva – OAB/MT n.º 13.983],
revelou que são verdadeiras as imputações a ele atribuídas
e que se encontrava sob o efeito de bebida alcoólica por ocasião do fato, bem como
admitiu que foi ele o agente
responsável por empunhar a faca durante a execução do crime
e por
subjugar e ameaçar as vítimas presentes no local
, acrescentando ainda que o dinheiro subtraído ficou com o corréu
LUIZ CARLOS COSTA SANTOS
e que iriam dividir a quantia posteriormente (ID 105614987 - Pág. 34/35)

Em juízo
, o apelante
WEBERTY PEREIRA MONTEL
ratificou a sua confissão extrajudicial
e confirmou ter efetivamente concorrido para o crime patrimonial em companhia do corréu
LUIZ CARLOS COSTA SANTOS
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da confissão prestada pelo ora recorrente perante a autoridade judiciária:

“(...) Juízo: O que senhor tem a alegar sobre essa acusação? É verdade?
Réu:
É verdade
. Juízo: Como é que aconteceu?
Réu:
Eu tava alcoolizado, bastante entorpecente no corpo, aí
tava precisando de dinheiro, rapaz também precisava pagar algumas contas dele, e foi por causa disso
. Juízo: Os senhores são amigos? Réu: Conhecidos. Juízo: Quem que deu a ideia de praticar o crime?
Réu:

Na hora lá, o Luis Carlos tava lá, falou que tava precisando de dinheiro, eu também tava precisando, o senhor entendeu, aí juntou uma coisa com a outra e aconteceu isso
. Juízo: Quem que tava com a faca? Réu: Era o Luis Carlos. Juízo: E aí, vocês chegaram no local, eu quero saber como que foi a dinâmica, o que que aconteceu lá?
Réu:

Não, nos conversamos que ia fazer isso, nos esperou não ter ninguém lá dentro, aí viemos, fomos assaltamos, pegamos o dinheiro que estava lá dentro do caixa, tinha uma moça lá, nos não batemos em ninguém, não agredimos, não tocamos a faca em ninguém, pegamos o dinheiro e evadimos do lugar
.
Juízo: Mais alguma coisa que o senhor queria dizer? Réu: Não senhor.
Promotoria:
Weberty, com relação a utilização da faca, o senhor se recorda se o, quem que era que estava com a faca?

Réu:
Era eu
. Promotoria:
O senhor que estava com a faca?
Réu:
Sim senhor
.
Promotoria:
O senhor mostrou para as vítimas?
Réu:
Sim
.
Promotoria: O Luis Carlos não estava armado? Réu: Não”.
(Trechos do interrogatório judicial do réu transcritos nas contrarrazões recursais) – Destaquei.

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos, no sentido de que,
“em seu interrogatório judicial, o apelante confessou a prática do delito. Contudo,
muito embora o mesmo tenha confessado a prática delitiva, essa circunstância não pode ser considerada como prova absoluta para fundamentar uma sentença condenatória”
. (ID 105614989 - Pág. 163) – Negritei.

Por outro lado, cumpre esclarecer que,
além de o ora apelante ter confessado o crime em
duas oportunidades
[
fazendo-se acompanhar de advogado
em ambas as ocasiões
], é possível extrair da r. sentença objurgada que
as confissões do recorrente
não
constituem o único espeque que embasa o desfecho condenatório
, o qual restou alicerçado, também, nos
depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência e nas declarações extrajudiciais das vítimas
(ID 105614989 - Pág. 130).

Com efeito, a análise concatenada dos depoimentos prestados
fase inquisitiva e na
etapa judicial
pelos policiais
Gildemar Procópio dos Santos
,
Donisete Soares Nogueira
,
Maurício Sousa dos Santos
e
Gladmir Cezar da Gama Figueiredo
possibilita concluir que, logo após o crime,
as vítimas informaram as características dos suspeitos aos agentes estatais
, os quais, em um primeiro momento, conseguiram prender o acusado
LUIZ CARLOS COSTA SANTOS
, que desde logo
implicou no evento ilícito o seu comparsa
, ora apelante
WEBERTY PEREIRA MONTEL
, sendo que este inicialmente
logrou êxito em fugir da abordagem e deixou para trás o par de botinas que havia usado durante a empreitada
, vindo a ser
preso apenas na manhã seguinte, ainda em situação de flagrância
.

As testemunhas
Gildemar Procópio dos Santos
e
Maurício Sousa dos Santos
, acrescentaram ainda,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a informação de que
uma das vítimas rendidas e subjugadas na cena do crime é portadora de necessidades especiais
.

Oportunamente, saliente-se que, embora as testemunhas
consistam nos policiais civis e militares que funcionaram nas apurações, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. STJ:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

Ademais, tem-se ainda que, embora não tenham sido ouvidas em juízo, as vítimas
Eliandra Arando Gomes
e
Divina Batista Alves
, respectivamente, a proprietária e a funcionária da lanchonete onde se deu o fato,
narraram detalhadamente na Delegacia a dinâmica que cingiu o evento delitivo
, revelando que
foram abordadas no estabelecimento comercial pelos recorrentes, empunhando faca, os quais anunciaram o assalto e subtraíram o dinheiro do caixa
, bem como ressaltaram que, quando a ofendida
Divina Batista Alves
, apavorada, tentou se evadir dos infratores,
foi enquadrada e ameaçada de morte pelo malfeitor que portava a arma branca
(ID 105614987 - Pág. 21/22 e Pág. 25/26).

Não bastasse, a vítima
Eliandra Arando Gomes reconheceu, além da arma do crime,
as vestes usadas pelos réus durante a empreitada criminosa e apreendidas pela Polícia
, conforme consta do termo de reconhecimento de objeto (ID 105614987 - Pág. 51) e de seu depoimento extrajudicial, segundo o qual
“(...)
nesta Delegacia reconheceu
o referido BLUZÃO de cor verde e uma faca grande, usado por LUIS CARLOS e a calça JEANS cor clara e
um par de botina
de cor amarelada,
usados pelo suspeito WEBERTY
”
. (ID 105614987 - Pág. 26) – Negritei.

Não obstante as declarações de ambas as vítimas e o reconhecimento de objetos promovido por uma delas possuam natureza eminentemente extrajudicial, é certo que
estes elementos são corroborados e encontram respaldo nos depoimentos prestados em audiência instrutória pelos policiais ouvidos na condição de testemunhas compromissadas
e, como é cediço,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em
ambas as etapas da persecução criminal
, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
WEBERTY PEREIRA MONTEL
pelo crime de roubo majorado que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantém-se
, pois, a sentença
condenatória
.

2.

Do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal formulado por ambos os apelantes
:

Depreende-se da r. sentença que a pena-base dos recorrentes
se afastou 01 (um) ano do mínimo legal
e restou estabelecida no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, em virtude da valoração desfavorável atribuída a 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, especificamente às
CIRCUNSTÂNCIAS
da infração, a qual foi depreciada pelo d. juízo
a quo
com base nos seguintes fundamentos, coincidentes para ambos os condenados,
in verbis
:

“No que diz às
circunstâncias
no caso, destaco
a informação apresentada pela testemunha GILDEMAR PROCÓPIO DOS SANTOS
, dando conta da
presença de uma vítima portadora de necessidades especiais, fato este que merece ser valorado
. Atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, sopesando as circunstâncias acima narradas, hei por bem fixar a
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
”
. (ID 105614989 - Pág. 131/132) – Destaquei.

Com efeito,
obrou em acerto
o d. juízo sentenciante.

Isto porque, verte dos autos que o policial militar
Gildemar Procópio dos Santos
, que atendeu a ocorrência, revelou em solenidade instrutória que uma das vítimas
“é deficiente, é especial”
, referindo-se à ofendida
Divina Batista Alves
, informação que foi corroborada também pelas declarações judiciais do policial civil
Maurício Sousa dos Santos
.

Em situações semelhantes, os Tribunais pátrios têm entendido pela
legalidade da exasperação da pena-base
, conforma se vê no seguinte precedente – com os conceitos aqui devidamente transpostos
CULPABILIDADE
do réu para as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONTRÁRIOS A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. INOCORRÊNCIA DE ERRO NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL SOPESADAS CORRETAMENTE
. PEDIDO IMPROCEDENTE.
a)
Não há ilegalidade
na agravação da culpabilidade
por ter o agente praticado o roubo contra pessoa portadora de necessidades especiais
.
b) As consequências do crime se revelam desfavoráveis ao réu se os bens da vítima não são recuperados e o dano causado transcende o resultado típico
”. (TJ-PR - RC: 10030616 PR 1003061-6 (Acórdão), Relator: Rogério Kanayama, Data de Julgamento: 27/06/2013, 3ª Câmara Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1142 16/07/2013) – Grifei.

Ademais, conquanto a i. defesa do apelante
WEBERTY PEREIRA MONTEL
requeira seja desconsiderado o informe prestado pela testemunha
Gildemar Procópio dos Santos
, o qual, na intelecção defensiva, teria sido “super valorado”, é certo que o recorrente
não trouxe à baila qualquer elemento capaz de elidir ou mesmo de mitigar a prestabilidade e a idoneidade das declarações do policial militar
, que, como dito, encontram espeque no depoimento do policial civil
Maurício Sousa dos Santos
, cumprindo reiterar que os testemunhos em questão foram colhidos
mediante compromisso legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Sobre o tema, já assentou o e. Tribunal da Cidadania:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo

a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Assim, havendo motivo idôneo capaz de justificar o desabono conferido na sentença às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, descabe acolher os pedidos dos apelantes pela redução das sanções básicas ao patamar mínimo legal, pois constitui entendimento consolidado
nesta Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019). Grifei.

Ad argumentandum tantum
, a despeito das assertivas aventadas pela i. defesa do apelante
LUIZ CARLOS COSTA SANTOS
sustentando que
apenas um
dos vetores octogonais foi desabonado e que, portanto,
o juízo
a quo
teria incrementado a pena-base em
quantum
muito superior ao suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do delito
, impõe-se anotar que a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que
não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.º 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Significa dizer que, quando da aplicação da pena-base em determinado caso concreto, ao magistrado é dada ampla discricionariedade para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal expressões quantitativas distintas e independentes, desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos
, de modo que
apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença acaso se verificasse ilegalidade flagrante, afronta aos princípio da proporcionalidade e da razoabilidade ou ofensa à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
.

Nesse sentido:

“A
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”.
(HC 474065 MG 2018/0270502-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 23/04/2019, QUINTA TURMA, DJe 10/05/2019) – Grifei.

Aliás, justamente por isso a e. Corte Cidadã já assentou que
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, como bem fundamentado pelo MM. Magistrado
a quo
,
uma das vítimas presentes no
locus delicti
era portadora de necessidades especiais
, o que,
por si só, já enseja a exasperação da pena-base
, sendo de se notar ainda que,
além disso, foi justamente ela quem foi abordada por um dos agentes, com a faca em punho, e ameaçada de morte para que se quedasse inerte na cena do crime
, peculiaridade que, a meu ver,
justifica o aumento diferenciado operado na sentença
, não havendo falar, na hipótese, em ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade ou em falta de fundamentação.

Por fim, com relação aos argumentos apresentados pela d. defesa do apelante
WEBERTY PEREIRA MONTEL
, no sentido de que a fixação da pena-base
teria infringido o princípio da individualização da pena
e desconsiderado os seus bons antecedentes e as suas condições pessoais abonatórias, como a sua personalidade e a conduta social favoráveis, friso que
a tese recursal não procede
.

Isto porque, extrai-se do r. édito condenatório que os
ANTECEDENTES
do réu, a sua
CONDUTA SOCIAL
e a sua
PERSONALIDADE
foram tidos como
neutros
pelo d. sentenciante e
não ensejaram qualquer elevação sobre a reprimenda basilar
, ao passo que os elementos cognitivos angariados ao feito evidenciam que era justamente o réu
WEBERTY
quem portava a faca no momento da execução delitiva e, portanto, quem ameaçou de morte a vítima deficiente com a arma branca em punho, razões pelas quais não constata
in casu
qualquer ofensa ao preceito contido no art. 5.º, inc. XLVI, da Constituição Federal.

Com tais considerações,
conservam-se
as
penas básicas
.

3.

Do pedido de isenção das custas processuais formulado pelo apelante WEBERTY PEREIRA MONTEL
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente
WEBERTY PEREIRA MONTEL
com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 do CPP
,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido orienta o e. STJ, segundo o qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Portanto,
conserva-se
a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
WEBERTY PEREIRA MONTEL
, deixando de conhecê-lo no que refere aos pedidos de aplicação da confissão espontânea e de incidência das minorantes no seu grau máximo, por
carência de interesse recursal
, e, na extensão do que foi conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS COSTA SANTOS
.

Mantém-se, pois, inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT nos autos da ação penal n.º 476-04.2018.811.0106 – código 79354.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022